Tribunal: TJES
Processo: 0003045-02.2013.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003045-02.2013.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DERMEVAL AVELINO MENDONCA e outros
APELADO: JOSE ANTONIO DO CARMO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
DERMEVAL AVELINO MENDONÇA

e
ELIANA MARA RIZZI

interpuseram recurso de apelação cível em face da r. sentença de fls. 513/516-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, nos autos da “ação demolitória c/c indenização por danos materiais e morais” movida em seu desfavor por
JOSÉ ANTÔNIO DO CARMO
e
LUCIMAR GORETI ALBANI
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao ressarcimento pelos danos materiais comprovadamente havidos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$7.000,00 (sete mil reais). Condenou, também, os requeridos, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez) por centos sobre o valor da condenação.

Os apelantes, em suas razões recursais apresentadas às fls. 519/238, alegam, em resumo, que:
(
i
)
“Provado ficou, que a obra dos apelados foi erigida sobre entulhos e que as trincas já existiam antes do início da obra dos apelantes” (fl. 522);
(ii)
“a prova pericial apresentada, fora feita quando a obra já estava em fase de conclusão e, pior, as trincas constatadas antes do início da obra, como disseram duas testemunhas, não foram sequer referidas pelo digno Perito, que as mesas eram preexistentes” (fl. 522); e que
(iii)
“não houve nenhum dano moral, sofrimento físico, vexatório ou similares. O máximo que poderia ter ocorrido seria o mero dissabor, que não é indenizável” (fl. 525);
(iv)
“inexiste a prova do nexo de causalidade, entre o ato praticado pelos apelantes e o suposto prejuízo sofrido pelos Apelados, não guardando assim, relação entre si, no existindo desta forma, a obrigação de indenizar” (fls. 527).

Na instância originária,
JOSÉ ANTÔNIO DO CARMO

e
LUCIMAR GORETI ALBANI

ajuizaram a presente demanda sob a alegação de que a construção levada a efeito pelos requeridos em terreno vizinho ao de sua propriedade causou fortes abalos na estrutura de sua residência, além de ter gerado transtornos psicológicos aos seus moradores.

Lado outro, os requeridos afirmam em sua defesa que a edificação foi realizada de forma regular, com o aval do órgão municipal responsável pela fiscalização de posturas, assim como que todos os problemas sustentados pelos autores são anteriores à construção do prédio vizinho.

Do cotejo dos elementos constantes dos autos, observa-se que a regularidade da obra encontra-se atestada por meio do alvará de licença de fl. 134 e pelo habite-se de fl. 135, conforme termo de avaliação subscrito pelo Superintendente Municipal de Defesa Civil, confeccionado a pedido dos próprios demandantes (fl. 143).

De acordo com o referido documento, a edificação do prédio vizinho não ocasionou nenhum abalo estrutural na residência dos autores, segundo trecho abaixo transcrito:

[...] A casa toda apresenta, em laudo visual, infiltrações, pequenas fissuras, trincas, tendo no muro de arrimo, face fundos, sua pior estrutura, pois o mesmo se encontra com uma grande rachadura; na parte interna da casa, o piso apresenta sinais de pequenos recalques; a porta da cozinha se encontra com dificuldades para fechamento; no quarto de sua filha um espelho, ficou quebrado por conta de dilatação, uma vez que o mesmo se encontra preso à parede; o armário embutido se encontra com suas portas desniveladas; no closet do quarto da senhora Lucimar Albani, existem infiltrações no chão e teto, porém a infiltração do chão não provém da obra.

[...] após avaliação, não constatei problemas estruturais, não ocorrendo trincas ou fissuras em pilares ou vigas, ficando assim, visualmente avaliando, excluído o risco estrutural. [...].

A prova técnica produzida, por seu turno, admite que edificação da obra do prédio vizinho, principalmente em razão das escavações realizadas, pode ter provocado as avarias detectadas na residência dos requerentes,
in verbis
(laudo pericial às fls. 290/323):

[...]

Conclui-se que a casa dos Requerentes realmente está danificada, com rachaduras, trincas, infiltrações, pisos danificados, corno mostram as imagens em anexo. As rachaduras são provenientes de recalques diferenciais que ocorreram nas fundações, ou seja, uma parte da obra rebaixa mais que a outra gerando esforços estruturais não previstos. As rachaduras inclinadas na diagonal e profunda corno mostram a maioria das imagens anexadas indicam problemas na estrutura, que pode ter recalcado por algum problema na fundação. As paredes que estão mais danificadas são as paredes transversais e não as paralelas ao prédio. Se a casa foi construída sobre um solo instável e a fundação não é apropriada para esse tipo de solo, podem ocorrer esses problemas, mas também se leva em consideração urna obra de um grande porte construída colada em uma de pequeno porte (a parede do prédio foi edificada colada na parede da casa). Teve grandes escavações coladas na parede da casa para a construção do prédio, essas escavações fizeram com que a estrutura da casa ficasse a amostra podendo ter danificado a estrutura, onde pode ter acontecido o recalque e surgido os problemas.

Para ter certeza do motivo desses recalques, o ideal seria fazer urna escavação para identificar o tipo de estrutura da casa, e o tipo de estrutura do prédio, porém essas estruturas, princialmente a do prédio são profundas, sendo de difícil acesso, e em qual tipo de solo foi executado tais fundações, pois nenhum dos dois conta com projeto estrutural, e nem com sondagem para identificar o tipo de solo que foram edificadas tais construções. Para identificar o tipo de estrutura e o tipo de solo, necessitaria de equipe especializada para tais serviços.

[...]

Apesar da
expert
não ter cravado a construção do edifício vizinho como fato determinante para o aparecimento das avarias registradas pelos autores em sua residência, constam do laudo constatações capazes de indicar a interferência direta daquela edificação para a ocorrência do recalque na fundação da casa, tais como a inversão do caimento do piso do box do banheiro e a escavação profunda para a construção dos alicerces prédio, nos termos dos seguintes trechos da prova técnica (fls. 318/319):

04 – Foram realizadas escavações em solo de fundação para execução de sapatas excêntricas (na divisa) dimensionadas suficientemente para receber cargas estruturais provenientes de um prédio de 03 ou 04 pavimentos construído pelos Requeridos, em nível inferior às das sapatas executadas na construção da casa já existente de 01 pavimento (com terraço) construída pelos Requerentes?

R: Sim, foram realizadas escavações em nível inferior aos das sapatas da casa já existente, por se tratar de um prédio com uma estrutura muito maior do que de uma casa, porém não tenho como dizer se foram executadas sapatas excêntricas, pois o prédio não conta com projeto estrutural. Segundo o Engenheiro Civil Danilo Jardim Carvalho, assistente técnico dos Requeridos, as sapatas foram executadas de forma excêntrica.

05 – As sapatas, pilaretes e vigamento inferior construído sob a parede do prédio erguido pelos, Requeridos na divisa com os Requerentes foram executadas de forma excêntrica (somente dentro do terreno dos Requeridos)? Ou foram escavadas e concretadas por baixo das sapatas da parede também confrontante da casa dos Requerentes de modo a centralizar os pilares nas sapatas da parede confrontante do prédio?

R: O prédio não conta com projeto estrutural, então não tenho como responder se as sapatas foram executadas de forma excêntrica. Segundo Ailson Peixoto (Teneco) pedreiro do prédio, não foi escavado nada para baixo da casa dos Requerentes para ser feito a fundação do prédio, que foram executas sapatas excêntricas (apenas isso que ele me disse, pelo telefone, não quis me passar endereço e não quis contato). Segundo o Engenheiro Civil Danilo Jardim Carvalho, assistente técnico dos Requeridos, as sapatas foram executadas de forma excêntrica.

[...]

07 – Queiram ainda as senhores Peritos e Assistentes Técnicos informar, observando o desnivelamento do banheiro da suíte da casa dos Requerentes, cujo caimento antes da construção vizinha, se dava para o ralo/box e que após o recalque da estrutura da sua parede situada na divisa com a do prédio, agora as águas correm no sentido da parede externa, ou seja, contrário ao ralo/box do banheiro da suíte?

R: Sim, corno mostra a imagem 21 anexada no laudo, a caimento da água se dá ao contrário do ralo/box.

A infiltração na residência dos autores decorrente da remoção da calha quando da edificação do prédio vizinho também foi detectada pela perita (fl. 320):

11 – Os Requeridos, ao erguer a parede do prédio procederam a retirada de calhas do telhado da casa existente da propriedade dos Requerentes, especialmente a do telhado do terraço, sem refazê-las, de forma a interromper a captação de águas pluviais com caída para a divisa entre os imóveis e direcionando-as para sua percolação entre as paredes confinantes?

R: Sim, a calha foi retirada e continua sem ser colocada no lugar, não identifiquei percolação de água pela parede, apenas umedecimento nas paredes devido não ter mais ventilação, e a parede do prédio ser construída colada na parede da casa. Pois no prédio também não tem queixas de percolação nas paredes e se estivesse percolando estaria para os dois lados.

12 – Esta percolação está causando infiltrações nas paredes confinantes, lajes e pisos da casa dos Requerentes, conforme fotografias de fls. 149/162?

De igual modo, causou o apodrecimento dos pisos de tábuas de madeira dos quartos, sala e circulação da casa, bem corno descola dos pisos cerâmicos dos ambientes molhados da casa?

R: Por não existir mais calha no telhado, essa água acumula e infiltra na laje causando as infiltrações. O piso apodreceu devido as várias infiltrações de água que acumula na laje e infiltra dentro de casa durante vários anos, e também por ser um local frio, próximo a um rio devido ha muitos anos que está no local e ser um piso de madeira, não identifiquei descola nos pisos cerâmicos, apenas em rodapés e sim algumas partes dos pisos que cederam e racharam.

Por outro lado, os registros fotográficos acostados no bojo da manifestação do assistente técnico dos requeridos revelam a existência de buracos sob a fundação da casa dos autores (fls. 481, 183 e 484), o que indica a inadequação do solo sobre o qual foi edificada parte das sapatas da referida residência.

Desse modo, conclui-se que as provas colacionadas aos autos demonstram que os danos identificados na residência dos autores decorrem tanto dos problemas estruturais verificados em parte da fundação da casa, como da edificação posterior de obra de grande porte em terreno vizinho, com realização de escavações profundas no limite dos dois lotes.

Portanto, com a apuração dos custos dos reparos necessários em sede de liquidação de sentença, devem os requeridos arcarem com a metade, a título de danos materiais.

Quanto aos danos morais, reputo que os transtornos causados aos autores a partir da construção do prédio pelos requeridos, o que claramente contribuiu para a danificação da residência prejudicando sua habitabilidade, ultrapassam a seara do mero dissabor, conforme entendimento assentado pela jurisprudência pátria:

DIREITO DE VIZINHANÇA. Obrigação de fazer. Obras no imóvel que causaram danos ao imóvel vizinho. Infiltração de água. Trincas nas paredes. Laudo pericial. Apuração do montante do dano material para reparos no imóvel. Dano moral caracterizado. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1001025-56.2021.8.26.0564; Ac. 15471890; São Bernardo do Campo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 10/03/2022; DJESP 15/03/2022; Pág. 2227)

Outrossim, a quantificação dos danos morais em R$7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequada ao caso concreto, principalmente diante da interferência direta da edificação do prédio nas condições de habitação da residência.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de atribuir aos requeridos o custo da metade do valor necessário à reparação do imóvel dos requerentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
DIREITO DE VIZINHANÇA –

DANOS ESTRUTURAIS CAUSADOS PELA EDIFICAÇÃO VIZINHA
–
PROVA PERICIAL
–
FATORES DETERMINANTES ATRIBUÍDOS A AMBAS AS PARTES

–
INADEQUAÇÃO DE PARTE DA FUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA
–
ESCAVAÇÃO PROFUNDA PARA EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO NO LIMITE DO TERRENO DOS AUTORES
–

DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO – PIORA NAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DA RESIDÊNCIA – QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
–
DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS DE FORMA IGUALITÁRIA PELAS PARTES –
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
Apesar da
expert
não ter cravado a construção do edifício vizinho como fato determinante para o aparecimento das avarias registradas pelos autores em sua residência, constam do laudo constatações capazes de indicar a interferência direta daquela edificação para a ocorrência do recalque na fundação da casa, tais como a inversão do caimento do piso do box do banheiro e a escavação profunda para a construção dos alicerces prédio. A infiltração na residência dos autores decorrente da remoção da calha quando da edificação do prédio vizinho também foi detectada pela perita.

2.
Os registros fotográficos acostados no bojo da manifestação do assistente técnico dos requeridos revelam a existência de buracos sob a fundação da casa dos autores, o que indica a inadequação do solo sobre o qual foi edificada parte das sapatas da referida residência.

3.
As provas colacionadas aos autos demonstram que os danos identificados na residência dos autores decorrem tanto dos problemas estruturais verificados em parte da fundação da casa, como da edificação posterior de obra de grande porte em terreno vizinho, com realização de escavações profundas no limite dos dois lotes.

4
.
Os transtornos causados aos autores a partir da construção do prédio pelos requeridos, o que claramente contribuiu para a danificação da residência prejudicando sua habitabilidade, ultrapassam a seara do mero dissabor.

5.
A quantificação dos danos morais em R$7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequada ao caso concreto, principalmente diante da interferência direta da edificação do prédio nas condições de habitação da residência.

6
.Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.